Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-31.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LATROCÍNIO E AMEAÇA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A realização de audiência por videoconferência está autorizada em face da pandemia de Covid-19, ficando eventual declaração de nulidade condicionada à prova de prejuízo para a defesa do representado.
2. O representado desferiu facadas contra o peito da vítima, local de alta letalidade, para que ela entregasse o celular, a fim de garantir a subtração da coisa, de modo que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do adolescente, configurando-se, assim, conduta análoga ao latrocínio tentado.
3. O ato infracional análogo ao crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.
4. A confissão espontânea do representado não gera o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, uma vez que não se trata de uma imposição de pena de caráter punitivo, mas sim uma medida que objetiva promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.